Tribunal: CARF
Processo: 15987.000249/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15987.000249/2009-82
ACÓRDÃO
3003-002.584 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLAM AGRICOLA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO A CRÉDITO DISCUTIDO EM OUTRO
PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE SALDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Inexiste interesse recursal na pretensão de vincular compensação de
débitos a crédito cuja parcela incontroversa já foi objeto de pagamento por
meio de ordem bancária, restando plenamente satisfeita, e cuja parcela
glosada foi mantida em todas as instâncias administrativas, inclusive pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais. A ausência de crédito remanescente
inviabiliza a vinculação pretendida e afasta a possibilidade de suspensão da
exigibilidade dos débitos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.584 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000249/2009-82
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 14a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 12-104.082 (fls. 424/443) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PER/DCOMP. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O Pedido de Retificação de Declaração de Compensação (DCOMP)obedece a rito
específico e seu exame cabe às unidades de jurisdição, não possuindo as DRJ
competência para alterar as características do pagamento indicado no documento
como origem do direito de crédito.
COMPENSAÇÃO
VINCULADA
A
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista o indeferimento
do pedido de ressarcimento do crédito aproveitado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
O presente processo foi iniciado com apresentação do Pedido de Ressarcimento
no 40224.66649.180507.1.1.11-0733 (fls. 04/06) pelo qual a contribuinte pleiteava
R$ 2..487.846,41 relacionado a crédito da Cofins não Cumulativa vinculada a
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.584 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000249/2009-82
3
operações no Mercado Interno (art. 17 da lei no 11.033, de 2004), apurado no 1o
trimestre de 2006.
Ao crédito objeto do pedido, a contribuinte vinculou Declarações de
Compensação no 15241.82136.301107.1.3.11-8921 (fl. 86/91), retificada pela de
no 35096.27453.160708.1.7.11-0076 (fls. 92/97), no 39161.66907.210507.1.3.11-
9799(fls.98/103) cancelada pela de no 03721.24849.190907.1.8.11-8922 (fl. 104),
no 29097.48817.240907.1.3.11-2048 (fls. 105/120) retificada pela de no
19666.03469.140708.1.7.11-6429 (fl. 121/136).
A contribuinte solicitou ainda, fls. 143/144 retificação do pedido de ressarcimento
argumentando que a origem do direito de crédito teria sido erroneamente
indicada como sendo o Mercado Interno, quando, de fato, tratar-se-ia de crédito
apurado em relação a operações do mercado externo.
No despacho decisório no 49, de 2010, fl. 207/213, o direito de crédito foi
reconhecido em parte pela autoridade local. Mencionada decisão foi,
posteriormente anulada(fl. 259/261) pelo titular da Delegacia da Receita Federal
em Santos, diante da possibilidade dos fatos que vieram ao conhecimento da
Administração, narrados no relatório elaborado ao fim da operação denominada
“Tempo de Colheita” encabeçada pela DRF em Vitória repercutirem, como de fato
ocorreu, no montante do direito de crédito a ser ressarcido.
Foi assim emitido novo despacho decisório (fls. 342/346) que recebeu o no 31, de
2012. Em citado despacho a unidade local se posicionou no sentido de:

Notificada do teor do despacho decisório em 24/03/2012, em 20/04/2012, a
contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 370/372
arguindo haver se equivocado indicando para ressarcimento crédito de Cofins nas
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.584 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000249/2009-82
4
vendas para o mercado interno, o que de fato não tem previsão legal. O equívoco,
reconhece, foi superado com a apresentação de pedido específico pleiteando o
crédito relacionado a vendas no mercado externo.
Prossegue a interessada:

Requer, assim, o apensamento dos presentes autos ao processo
15987.000679/2009-02 e a suspensão das cobranças atuais até que haja o
desfecho daquele procedimento administrativo.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 510/513) alegando que:
 a empresa atua na comercialização e exportação de café, acumulando
consideráveis créditos de PIS/COFINS;
 se equivocou ao indicar a origem do crédito de Cofins como "Mercado
Interno" no Pedido de Ressarcimento no 40224.66649.180507.1.1.11-0733,
quando o correto sera “mercado externo/exportações”;
 este erro material não afetaria seu direito ao crédito;
 passou por rigorosas fiscalizações, e parte significativa de seus créditos de
PIS/COFINS foi parcialmente negada ou permaneceu pendente;
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.584 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000249/2009-82
5
 a Receita Federal tem atuado contra fraudes no setor cafeeiro, o que afetou
a todos, mas destaca que o erro de preenchimento foi um "mero erro
material";
 as consequências da não aceitação do crédito são desproporcionais e que a
alegação da Administração de falta de estrutura ou pessoal para cumprir os
prazos não justifica a morosidade na análise e liberação dos créditos.

Ao final requer seja dado provimento ao presente recurso para fins de reformar o
despacho decisório, cancelar as cobranças atuais e aguardar o desfecho do processo no
15987.000679/2009-02, a fim de que as compensações sejam realizadas sem a incidência de
acréscimos adicionais (multa além do limite devido e juros além da data da DCOMP),
homologando, se necessário, as compensações até o limite do crédito através do sistema de
imputação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – MÉRITO

No mérito, busca a recorrente a correção de um erro formal na origem do crédito
declarado, a vinculação da compensação ora requerida a um processo que discute o crédito
correto (de exportação), e a suspensão das exigibilidades tributárias até a resolução definitiva do
crédito, alegando que a mora administrativa e a falha de preenchimento não deveriam prejudicá-
la com cobranças indevidas de multas e juros.

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.584 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000249/2009-82
6
Alega ter a mesma turma da DRJ, perante situação idêntica, decidido pela
procedência de sua Manifestação de Inconformidade para que os débitos compensados por meio
do PER n.o 27876.72051.180507.1.1.111840 ficassem vinculados ao crédito discutido no processo
administrativo n.o 15987.00677/2009-13.

Referido processo foi julgado pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção em
27/04/2014, tendo sido negado provimento ao recurso voluntário, conforme acórdão n.o 3403-
002.969, cuja ementa dispõe:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. NOTAS FISCAIS SEM CAUSA. GLOSA.
Aquisições de mercadorias amparadas por notas fiscais emitidas por “noteiros”,
pessoas jurídicas inexistentes de fato, precipuamente constituídas para esse fim,
não dão direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. COMPRAS NÃO ONERADAS. VEDAÇÃO
LEGAL.
A aquisição de bens ou serviços não onerados pela contribuição não dá direito a
crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO.
INCIDÊNCIA DE JUROS. VEDAÇÃO LEGAL.
O aproveitamento de créditos não enseja atualização monetária ou incidência de
juros sobre os respectivos valores por expressa vedação legal.
Recurso Voluntário Negado Direito Creditório Não Reconhecido

Analisando tal acórdão, constata-se que a DRJ havia deferido parcialmente o crédito
pleiteado pela recorrente, requerendo naquele recurso voluntário fosse reconhecida a
integralidade do crédito e que fosse imediatamente ressarcida a parte incontroversa.

Quanto ao pedido de liberação imediata do crédito incontroverso, destacou o
relator que

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.584 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000249/2009-82
7
Em atendimento aos Despachos de fls. 603 a 605, o valor do crédito deferido foi
pago por meio da emissão da Ordem Bancária 2012OB801084 em 24/08/2012, fls.
741, conforme despacho de fls. 1137, quedando plenamente satisfeito o pedido
de liberação da parcela incontroversa.

O acórdão 3403-002.969 foi objeto de recurso especial parcialmente conhecido pela
3a Turma da CSRF, em 15/06/2018, nos termos do Acórdão n.o 9303-006.702, cuja ementa dispõe:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido
e os acórdãos paradigma, impossível reconhecer divergência na interpretação da
legislação tributária.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE APURAÇÃO. PRODUTO ADQUIRIDO DE
COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. VEDAÇÃO DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE.
A pessoa jurídica que adquire produtos de cooperativas tem direito a apropriar-se
do crédito correspondente, desde que observadas as demais condições e
requisitos legais.
As reduções da base de cálculo sobre a qual incidem as Contribuições devidas
pelas cooperativas não atrai a vedação de apropriação de créditos prevista para
os casos em que são adquiridos produtos não sujeitos ao pagamento dessas
Contribuições. Parecer Cosit no 65/2014.
Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte.

Desta forma nos é permitido concluir não existir qualquer crédito no processo ao
qual pretende a recorrente seja os débitos discutidos nestes autos vinculados por duas razões:
i)
a parcela incontroversa foi paga por meio da Ordem Bancária n.o
2012OB801084 em 24/08/2012;
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.584 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000249/2009-82
8
ii)
os demais créditos glosados pela fiscalização tiveram tal glossa mantida pela
DRJ, pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF e pela 3a
Turma da CSRF.

Com isto resta configurada a ausência de interesse recursal.

Com estes fundamentos voto por não conhecer o recurso voluntário.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto não conhecer o recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 543
DF CARF MF
Original